Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-83.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO EMPRESTADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPOTAMENTO. ROUBO. TITULAR PESSOA JURÍDICA QUE NÃO É PARTE NA LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS ECONÔMICOS PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. TRANSTORNOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. EQUIPAMENTO DE SOM. ACESSÓRIO SEGUE O PRINCIPAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELO DO AUTOR IMPROVIDO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e (R$ 10.000,00); b) aos valores referentes aos equipamentos de som instalados no veículo (R$ 7.000,00). 1.1. Em sua apelação, o autor requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial. Afirma que o veículo continua financiado pela Construtora Freire e Barbosa Ltda. que tem como sócios o apelante e sua mãe, o que lhe causa sérios transtornos. Alega que ao emprestar o veículo ao apelado e posteriormente não o ter recebido de volta, ficou com o prejuízo do financiamento, sendo que o filho do apelado enriqueceu ilicitamente com a venda do veículo pelo valor de R$ 50.000,00 para terceiro, que posteriormente vendeu para outra pessoa. Aduz que o veículo ou o seu valor deve ser restituído, pois claramente houve uma desapropriação da caminhonete de forma abrupta. Assevera que o valor da condenação por danos morais deve ser elevado para o total do pedido de 20 mil reais, pois se nesse capotamento tivesse ocorrido vítimas fatais, certamente, a responsabilidade recairia sobre o apelante. 1.2. Na apelação do réu, ele requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial. Alega que após o acidente o requerido, que tem grande amizade com o requerente, levou a caminhonete para o conserto imediatamente, na lanternagem, onde foi consertada conforme o combinado com o apelado. Aduz que a pessoa indicada pelo requerido foi a mesma quem comprou o ágio da caminhonete ainda não quitada e hoje detém a sua posse. Afirma que foi o apelado quem retirou a caminhonete da oficina e depois a levou para a loja de venda. Sustenta que a caminhonete foi emprestada pela própria vontade do requerido e logo após o acidente foi concertada. Conclui que não deve pagar indenização pelo equipamento de som no valor de R$ 7.000,00, pois passou a integrar a caminhonete após a instalação e foi vendido junto com ela.

2. Recurso do réu. Dano moral. 2.1. Apesar do autor não ser proprietário do veículo, a indenização por danos morais se refere a fatos ocorridos e transtornos sofridos pela pessoa física do autor e não da empresa proprietária do veículo. 2.2. Não há provas de que a pessoa jurídica tenha autorizado a venda do veículo, não havendo anuência do credor fiduciário e muito menos transferência do contrato para o réu. 2.3. A venda do ágio do veículo não pode ser reconhecida juridicamente; não bastasse isto, posteriormente o veículo foi roubado, causando danos ao autor que ultrapassam o mero aborrecimento, mormente porque perdeu um instrumento de trabalho. Ademais, o apelante réu ainda agiu sem respaldo legal ou contratual e se aproveitando da condição de amizade com o autor. 2.4. Nesse caminho, o direito de personalidade consiste em garantia essencial para resguardar a própria dignidade da pessoa humana. É constituído, pois, dos bens e valores necessários para a manutenção do aspecto físico, moral e intelectual da pessoa, bem como para o seu desenvolvimento. Logo, não resta dúvida que o evento deve ser indenizado a título de reparação por danos morais.

3. Valor do dano moral. 3.1. Quanto ao tema, o STJ adota posicionamento sobre o valor atribuído a título de indenização por danos morais, a fim de que sejam consideradas as condições pessoais e econômicas das partes, “devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito” (REsp 334.827/SP, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), DJe 16/11/2009). 3.2. Nesse contexto, em observância à justa compensação pelos danos causados, assim como ao caráter pedagógico da medida, para se evitar a repetição de práticas negligentes como a relatada nos autos, tem-se como adequado o valor fixado pelo juízo de origem de R$ 10.000,00, por se tratar de valor proporcional e razoável para evitar o enriquecimento sem causa e suficiente para reparar os danos sofridos. Portanto, o quantum indenizatório fixado deve ser mantido.

4. Dano Material: Equipamento de Som. 4.1. Embora tenha restado comprovado nos autos a aquisição do equipamento de som e de sua instalação, também foi devidamente demonstrado no processo que o mesmo som foi vendido juntamente com a caminhonete. 4.2. De acordo com o art. 92 do Código Civil: “Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal”. 4.3. Nesse caso, deve-se aplicar o princípio de que o acessório segue o principal, uma vez que, se o veículo pertence à Construtora Freire Barbosa, empresa da qual o autor é sócio, também a ela pertence o som a partir do momento de sua instalação no veículo para que nele tenha uso, ainda que o apelante tenha no momento anterior pago pelo bem. 4.4. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para excluir a condenação no pagamento de indenização quanto ao som da caminhonete.

5. Da redistribuição dos ônus de sucumbência. 5.1. Diante do parcial provimento do recurso do réu, é necessário fazer a redistribuição dos ônus de sucumbência. 5.2. É certo que se deve aplicar a regra contida no art. 86, caput, do CPC: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” 5.3. Tendo em vista que dos 4 pedidos iniciais o autor foi vitorioso apenas em 1 (danos morais), os ônus de sucumbência devem ser redimensionados numa proporção equivalente a 75% a serem pagos pelo autor e 25% pelo réu, mantida a incidência em 12% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00), restando suspensa a exigibilidade do crédito quanto ao autor diante da gratuidade de justiça deferida nos autos.

6. Apelo do autor improvido. 6.1. Apelo do réu parcialmente provido.